Tribunal: TJMT
Processo: 1048985-08.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048985-08.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER registrado(a) civilmente como SERGIO EVARISTO VARNIER - CPF: 391.302.319-49 (EMBARGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), SARA AURELIA VARNIER - CPF: 037.552.161-59 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER (EMBARGANTE), SARA AURELIA VARNIER - CPF: 037.552.161-59 (TERCEIRO INTERESSADO), POLLIANA ELENA VARNIER - CPF: 008.404.361-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO. ART. 23 DA LEI No 12.016/2009. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ATO ADMINISTRATIVO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES. IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DO PRAZO. NEGATIVA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. MERO EFEITO REFLEXO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1273 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO QUANTO AO MÉRITO. CONTRADIÇÃO APENAS NO DISPOSITIVO. NATUREZA PROCESSUAL DA DECADÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em juízo de retratação, acolheu embargos anteriores do Estado de Mato Grosso, com efeitos infringentes, para reconhecer a decadência do direito de impetração do mandado de segurança, extinguindo o feito.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:
(i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à valoração do art. 1o da Lei no 12.016/2009 e dos arts. 5o, LIV e LXIX, da CF/1988;
(ii) saber se a negativa de emissão de certidão de regularidade fiscal configura ato coator continuado apto a renovar o prazo decadencial;
(iii) saber se o reconhecimento da decadência do mandado de segurança impõe extinção do feito com ou sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame da tese jurídica já enfrentada de forma clara e suficiente.

4.

O acórdão embargado delimitou corretamente o ato coator como sendo a inscrição em dívida ativa, caracterizada como ato administrativo único, de efeitos concretos e permanentes, cujo prazo decadencial tem início na data da ciência do interessado.

5.

A impossibilidade de emissão de certidão de regularidade fiscal constitui efeito jurídico reflexo da inscrição em dívida ativa, não configurando ato coator autônomo nem relação jurídica de trato sucessivo capaz de renovar o prazo do art. 23 da Lei no 12.016/2009.

6.

Inaplicável o Tema 1273 do STJ, por versar sobre hipótese distinta, relativa a conduta omissiva continuada da Administração, o que não se verifica no caso concreto.

7.

Assiste razão ao embargante apenas quanto à forma de extinção do feito, uma vez que a decadência do direito de impetrar mandado de segurança possui natureza processual, constituindo pressuposto específico da via eleita.

8.

O reconhecimento da decadência impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, e não com fundamento no art. 487, II, do mesmo diploma.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, exclusivamente para corrigir o dispositivo do acórdão embargado, a fim de declarar a extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito, mantendo-se inalterados os fundamentos e conclusões quanto ao reconhecimento da decadência.

Tese de julgamento:
“1. A inscrição em dívida ativa configura ato administrativo único, de efeitos concretos e permanentes, que não se renova no tempo para fins de contagem do prazo decadencial do mandado de segurança.
2. A decadência prevista no art. 23 da Lei no 12.016/2009 possui natureza processual e enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LXIX; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 485, IV; Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 23; CTN, art. 205, p.u.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.880.416/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER
contra acórdão proferido por esta Câmara, que, em juízo de retratação, acolheu embargos de declaração anteriormente opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO para, com efeitos infringentes, dar provimento ao recurso interposto pelo ente público, reconhecendo a ocorrência da decadência do direito de impetração do Mandado de Segurança, nos termos do art. 23 da Lei no 12.016/2009.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado contém omissão quanto à expressa valoração do disposto no artigo 1o da Lei 12.016/2009 e do art. 5o, incisos LIV e LXIX, da Constituição Federal, o que resultaria em violação aos artigos 141, 489, §1o, IV e V, 490, 492, 926, 927 e 1022, todos do CPC.

Sustenta que o bloqueio imposto pela autoridade coatora à emissão da certidão de regularidade fiscal configura flagrante violação ao direito líquido e certo previsto no art. 205, parágrafo único, do CTN, e que os atos constritivos/persecutórios com o intuito de satisfazer um crédito tributário configuram ato coator continuado e autônomo, pois seus efeitos se perpetuam até a satisfação da obrigação.

Argumenta, ainda, que a negativa de emissão da certidão de regularidade fiscal não configura um ato isolado, mas uma situação que se prolonga no tempo, produzindo efeitos contínuos sobre o exercício de direitos fundamentais do contribuinte.

Invoca a tese repetitiva do Tema 1273 do STJ, defendendo sua aplicação por analogia ao presente caso.

Por fim, aponta contradição no acórdão embargado, sustentando que, ainda que se entenda pela incidência da decadência, a extinção do feito não poderia ter se dado com resolução de mérito nos termos do art. 487, II, do CPC, mas sim sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do mesmo diploma legal, por se tratar de decadência de natureza exclusivamente processual.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar os vícios apontados. Outrossim, prequestionou o acordão, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

A parte embargada apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência dos vícios apontados e pugnando pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo,
os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Do acórdão embargado, impende transcrever, até para que se evite tautologia,
in verbis
:

“[...] Inicialmente, cumpre analisar a alegação de negativa de prestação jurisdicional por suposta violação aos arts. 11, 489, §1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil. O recorrente sustenta que o Tribunal de origem, ao rejeitar os embargos de declaração, não teria se manifestado adequadamente sobre a tese de decadência do direito de impetrar mandado de segurança, limitando-se a reiterar os fundamentos genéricos da decisão anterior. Contudo, da análise dos autos, verifico que o acórdão recorrido enfrentou expressamente a questão da decadência, concluindo que, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, o prazo para ajuizamento da ação mandamental se renovaria a cada novo ato em que se pretendia a emissão de certidão de regularidade fiscal. A propósito, transcreve-se: "Nos termos do artigo 23 da Lei no 12.016/2009, 'O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado'. No presente caso, não há que se falar na decadência do direito de impetração do mandado de segurança, pois o prazo para ajuizamento da ação mandamental se renova a partir de cada novo ato em que se pretendia a emissão de certidão de regularidade fiscal." Ao julgar os embargos de declaração, o Tribunal reafirmou que "a matéria levantada nos embargos, especialmente a tese de decadência, foi devidamente enfrentada no acórdão, com fundamentação clara e suficiente, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade". Conforme jurisprudência consolidada desta Corte, não há violação aos arts. 11, 489, §1o, IV, e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem enfrenta todas as questões postas, ainda que adote fundamentos diversos daqueles defendidos pela parte. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. [...] Portanto, não se verifica a alegada violação aos arts. 11, 489, §1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, uma vez que o Tribunal de origem enfrentou adequadamente a questão da decadência, apresentando fundamentação suficiente para embasar sua conclusão. Passo à análise da alegada violação aos arts. 10 e 23 da Lei no 12.016/2009, que tratam, respectivamente, da extinção do processo sem resolução do mérito e do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança. Como cediço, o art. 23 da Lei no 12.016/2009 estabelece que "o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado". A controvérsia central reside em definir se, no caso concreto, o ato impugnado - inscrição em dívida ativa por meio da CDA no 2021449132 - constitui ato único de efeitos permanentes ou se caracteriza relação jurídica de trato sucessivo, que renovaria o prazo decadencial a cada tentativa de obtenção de certidão de regularidade fiscal. Como consabido, o entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que, em se tratando de ato comissivo único de efeitos concretos, o prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandado de segurança tem início na data da ciência do ato pelo interessado. Por outro lado, quando se trata de relação jurídica de trato sucessivo ou de ato omissivo continuado, o prazo para impetração renova-se mês a mês. No caso dos autos, verifica-se que o mandado de segurança foi impetrado em 28/12/2022, tendo como objeto a anulação da CDA no 2021449132, inscrita em 24/11/2021, decorrente do Termo de Apreensão e Depósito no 11184863, lavrado em 14/11/2014. Entendi que se tratava de relação jurídica de trato sucessivo, considerando a impossibilidade de emissão de certidão de regularidade fiscal, em razão da CDA, onde o prazo decadencial se renova a cada nova tentativa de obtenção do documento. Contudo, tal entendimento não se coaduna com a jurisprudência daquela Corte Superior. A inscrição em dívida ativa constitui ato administrativo único, de efeitos concretos e permanentes, não se enquadrando no conceito de relação jurídica de trato sucessivo. [...] No caso em análise, o ato impugnado é a inscrição em dívida ativa por meio da CDA no 2021449132, ocorrida em 24/11/2021. Trata-se de ato administrativo único, de efeitos concretos e permanentes, que não se renova periodicamente. Os efeitos desse ato, como a impossibilidade de obtenção de certidão de regularidade fiscal, são meras consequências do ato principal, não configurando renovação do ato coator. Assim, o prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandado de segurança teve início em 24/11/2021, data da inscrição em dívida ativa, e se encerrou em 24/03/2022. Como o mandado de segurança foi impetrado apenas em 28/12/2022, resta configurada a decadência do direito de impetrar o writ. Cabe ressaltar que a impossibilidade de obtenção de certidão de regularidade fiscal não constitui ato coator autônomo, mas sim consequência direta da inscrição em dívida ativa. O mandado de segurança não foi impetrado para obter a certidão, mas sim para anular a CDA, conforme expressamente consignado na petição inicial: "o presente Mandado de Segurança tem por objetivo a anulação da cobrança espelhada na CDA no 2021449132". Portanto, se maiores elucubrações, ao afastar a decadência sob o fundamento de que se tratava de relação jurídica de trato sucessivo, incorreu em violação aos arts. 10 e 23 da Lei no 12.016/2009. Diante do exposto, em juízo de retratação, ACOLHO os presentes embargos de declaração, para sanar a omissão apontada e, com efeitos infringentes, DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a ocorrência da decadência do direito de impetração do Mandado de Segurança, nos termos do art. 23 da Lei no 12.016/2009, em razão de se tratar de ato administrativo único e de efeitos concretos (inscrição em dívida ativa – CDA no 2021449132). Em consequência, JULGO EXTINTO o Mandado de Segurança, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, mantendo-se hígida a inscrição em dívida ativa impugnada.”

No caso concreto,
não
se verifica qualquer dos vícios apontados pelo embargante.

A alegada omissão quanto à valoração do art. 1o da Lei no 12.016/2009 e dos arts. 5o, incisos LIV e LXIX, da Constituição Federal não subsiste. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão central submetida à apreciação, qual seja, a ocorrência da decadência do direito de impetração do mandado de segurança, nos termos do art. 23 da Lei no 12.016/2009, delimitando com precisão o ato coator impugnado e o respectivo termo inicial do prazo decadencial.

Conforme claramente consignado no julgado, o objeto do mandado de segurança não foi a obtenção da certidão de regularidade fiscal, mas sim a
anulação da Certidão de Dívida Ativa no 2021449132
, decorrente de ato administrativo específico de inscrição em dívida ativa. Tal inscrição configura ato administrativo
único, de efeitos concretos e permanentes
, cujo prazo decadencial tem início na data da ciência inequívoca do interessado, não se tratando, portanto, de relação jurídica de trato sucessivo ou de ato coator continuado.

Nesse contexto, a impossibilidade de emissão de certidão de regularidade fiscal não constitui novo ato coator autônomo, mas mero efeito jurídico reflexo da inscrição em dívida ativa regularmente formalizada.

Trata-se de consequência natural do ato administrativo principal, incapaz de renovar o prazo decadencial para impetração do
writ
, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, expressamente adotada no acórdão embargado.

Igualmente não procede a invocação do Tema 1273 do STJ. O referido precedente, além de versar sobre situação fática e jurídica diversa, não se aplica ao caso concreto, que envolve ato comissivo único, já exaurido no tempo, e não conduta omissiva ou renovável da Administração Pública. A tentativa de aplicação analógica do referido tema traduz, na verdade, inconformismo com a solução jurídica adotada, o que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração.

Nesse contexto, evidencia-se que esta insurgência busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão e infirmar a conclusão adotada pelo colegiado, finalidade incompatível com a via eleita.

Nesse sentido:

“Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão da matéria. Prequestionamento. Rejeição. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. A embargante alega omissão e busca prequestionamento para fins recursais. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade, bem como se há necessidade de prequestionamento explícito para fins de recurso extraordinário. III. Razões de decidir. 3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões postas. 4. O prequestionamento explícito não é obrigatório quando a decisão é suficientemente fundamentada, conforme jurisprudência pacificada do STJ. IV. Dispositivo e tese. 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:
"Não havendo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, e sendo dispensável o prequestionamento explícito de dispositivos legais quando a fundamentação é clara e precisa, rejeitam-se os embargos de declaração."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1259035/MG, Rel. Min. Og Fernandes; ED 4088/2018, Rel. Des. Dirceu dos Santos. (N.U 1029254-26.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)”

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de deslizamento de terra em encosta situada às margens da BR-259/ES, sob responsabilidade do DNIT. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à valoração do laudo pericial judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos de declaração são utilizados indevidamente como instrumento de rediscussão da matéria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios formais do julgado -- omissão, obscuridade, contradição ou erro material -- não se prestando à rediscussão de fundamentos jurídicos ou à reapreciação de provas já examinadas. 4. O acórdão embargado apreciou de modo claro e fundamentado os pontos relevantes da controvérsia, notadamente quanto à responsabilidade objetiva do DNIT, à omissão específica e à existência de nexo causal, com base no relatório técnico anterior ao evento e na insuficiência do laudo pericial posterior. 5. O embargante busca, sob o pretexto de omissão, rediscutir a valoração do laudo técnico, o que excede os limites dos embargos de declaração e configura mero inconformismo com o resultado do julgamento. 6.
A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que embargos de declaração não se prestam ao reexame do conjunto fático-probatório, nem à veiculação de inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado
. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. DECISAO: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 8a Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. (TRF-2 - Apelação Cível: 00300439520164025001, Relator.: FABRICIO FERNANDES DE CASTRO, Data de Julgamento: 20/08/2025, Administrativo e Cível (Turma)

No tocante à alegada contradição quanto à extinção do feito com resolução de mérito, assiste razão ao embargante.

A decadência prevista no art. 23 da Lei no 12.016/2009 possui natureza processual, constituindo pressuposto específico para o manejo do mandado de segurança como via processual adequada, não afetando o direito material em si, que pode ser discutido por outras vias processuais.

Nesse sentido, o reconhecimento da decadência do direito de impetrar mandado de segurança implica a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, e não com resolução de mérito, como constou do dispositivo do acórdão embargado.

Por fim, quanto ao prequestionamento, sabe-se que,
o Código de Processo Civil, no art. 1.025, considera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.
”(MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Por fim, ressalte-se que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, como ocorreu no presente caso.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Como bem se vê, a
matéria levantada nos embargos já foi devidamente enfrentada e analisada pelo Colegiado. Com efeito,
não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, descabido o acolhimento dos aclaratórios.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, tão somente para
sanar a contradição apontada no dispositivo do acórdão embargado
, a fim de
retificar a forma de extinção do feito
, que passa a ocorrer
sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da decadência do direito de impetrar mandado de segurança, prevista no art. 23 da Lei no 12.016/2009.

Mantêm-se, no mais,
inalterados os fundamentos e conclusões do acórdão embargado
, especialmente quanto ao reconhecimento da decadência, por inexistirem omissão, obscuridade ou erro material a serem sanados.

Consideram-se
prequestionados
, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, os dispositivos legais e constitucionais invocados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026